Tribunal: TJES
Processo: 5010254-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010254-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE POR EVASÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. PRISÕES EM FLAGRANTE APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE MÉRITO EXECUTÓRIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado. O recorrente sustenta a ausência do requisito subjetivo para a concessão da benesse, em razão da prática de falta grave consistente em evasão durante a execução penal, requerendo a reforma da decisão para revogar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, diante da existência de falta grave por evasão e de elementos posteriores que indicam ausência de disciplina e responsabilidade no cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. A aferição do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução penal deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

5. A prática de falta grave consistente em evasão demonstra ausência de senso de responsabilidade e de disciplina no cumprimento da pena, constituindo elemento apto a afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

6. As prisões em flagrante ocorridas após a concessão do livramento condicional, pelas quais o apenado passou a responder a ações penais por tráfico de drogas, reforçam a conclusão de que não possui condições de usufruir benefícios executórios exercidos em meio livre.

7. O conjunto formado pela falta grave anteriormente praticada e pelas recentes prisões em flagrante evidencia ausência de mérito executório suficiente para a manutenção do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema nº 1.161 do STJ.

2. A falta grave consistente em evasão constitui elemento apto a demonstrar ausência de disciplina e responsabilidade, afastando o requisito subjetivo exigido pelo art. 83 do Código Penal.

3. A prática de novos fatos delituosos após a concessão do livramento condicional reforça a inexistência de mérito executório para a manutenção da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011830-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 2ª Câmara Criminal; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011561-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº
2000408-13.2024.8.08.0035
do apenado
LUIS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO
, concedeu o benefício do livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado não preenche o requisito subjetivo necessário para o gozo do benefício, uma vez que possui histórico de falta grava referente a evasão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastado o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
20055510
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000408-13.2024.8.08.0035 do apenado
LUIS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO
, concedeu o benefício do livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado não preenche o requisito subjetivo necessário para o gozo do benefício, uma vez que possui histórico de falta grava referente a evasão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastado o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado se encontra em cumprimento de uma pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A Defesa postulou pela concessão do livramento condicional, afirmando que o apenado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 83 do CP para deferimento da benesse.

Já o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou de forma desfavorável ao pedido, com base no registro de falta grave cometida em 09/08/2024 relativa à evasão.

Não obstante, o Juízo
a quo
deferiu o pedido, fundamentado no fato de que a falta grave por ele cometida não é recente e, após o ocorrido, “
o reeducando construiu trajetória recente favorável”
.

Com efeito, de acordo como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Juízo
a quo
e pela Defesa, entendo que a prática de falta grave consubstanciada na evasão justifica o indeferimento do benefício, já que evidencia uma falta de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena.

Inclusive, a falta grave em questão ocorreu após a transferência do apenado para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, onde o rigor penitenciário é menor e, após 2 (dois) meses no referido regime, veio a se evadir.

Além do mais, não passou despercebido por esta Relatoria que, após a colocação do apenado em liberdade em virtude da concessão do livramento condicional, que se deu em
22/11/2025
, o apenado já foi preso em flagrante em
duas oportunidades
, isto é, em
28/12/2025
e, mais recentemente, em
11/02/2026
, estando atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória da Serra.

Em virtude das referidas prisões, o paciente responde a duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, nos processos tombados sob os números 5032164-24.2025.8.08.0012 e 5001210-58.2026.8.08.0012.

Nesse contexto, o histórico de falta grave somados as recentes prisões em flagrantes pela prática de crimes de tráfico de drogas evidenciam que o apenado não possui o senso de disciplina necessário para que possa gozar dos benefícios extramuros, de modo que a revogação do livramento condicional é a medida que se impõe.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO .
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado durante a execução, com o cometimento faltas graves, não há que se falar em ilegalidade da negativa de concessão da benesse. Precedentes
. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5011830-10 .2022.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA . ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA . FUGA. VEDAÇÃO DO ART. 83, INC. III, ALÍNEA ‘A’, DO CP . ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. REQUISITOS PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL: O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), a tese jurídica de que, a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea b, do mesmo inciso III, do art . 83 do Código Penal. Precedente do STJ. 2. REEDUCANDO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO – FUGA:
Embora já tenha cumprido o requisito objetivo, o reeducando não preencheu o requisito subjetivo, pois ostenta falta disciplinar grave, fato que, a teor do disposto no art . 83, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal, impede a concessão do benefício pretendido.
Precedentes do TJES. 3 . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50115619720248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de revogar a concessão do benefício do livramento condicional.

É como voto.